Tribunal: TJMT
Processo: 1031449-38.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031449-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 063.470.021-91 (RECORRENTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ORAL BELLE VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 13.248.613/0001-94 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), JC PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 17.116.442/0001-09 (RECORRIDO), DAMILLER MACHADO BATISTA - CPF: 691.659.631-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1031449-38.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Luiz Gomes da Silva

Parte Recorrida(s):
Oral Belle Várzea Grande Clínica Odontológica Ltda – EPP, JC Prestadora de Serviços Médicos e Odontológicos Ltda – ME e Damiller Machado Batista

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/06/2023

Ordem na pauta: 10

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.605/98.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL

– SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA EM SENTENÇA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, em razão da necessidade da prova pericial.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não há falar na incompetência deste juízo para o regular prosseguimento do feito, afirmando que a controvérsia paira no fato da demora para a finalização do tratamento dentário contratado, motivo pelo qual requer a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura, com a procedência dos pedidos iniciais.

3.

Extrai-se dos autos que, no ano de 2016, o demandante contratou os serviços odontológicos prestados pela ré, para tanto, afirma que efetuou o pagamento de R$ 27.341,98 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos).

4.

Afirma o autor que, para dar início ao tratamento, foi compelido a extrair todos os dentes, sendo introduzida uma chapa, porém afirma que 4 dentes foram extraídos de forma desnecessária, alegando que comparecia com assiduidade na clínica demandada, e mesmo assim houve uma demora injustificada para a finalização dos serviços, motivo pelo qual solicitou junto à demandada o seu prontuário, a fim de procurar outro profissional para a finalização dos serviços, o que fora negado pelos demandados, conforme relatou.

5.

Por fim, alega que, no momento da propositura da presente demanda, estava sem os dentes e impossibilitado de dar continuidade no tratamento, com sequelas em sua boca em razão da extração dos dentes e colocação de chapa de forma errônea, por culpa exclusiva dos reclamados, que falharam nos serviços prestados ao consumidor.

6.

Os demandados afirmam que o autor faltava às consultas agendadas, que realizou tratamento odontológico fora da clínica durante o mesmo período, sendo essa uma das razões da suspensão do atendimento, que se deu a pedido do paciente. Defendem, por fim, que houve rejeição/perda de implante ante o uso de cigarro.

7.

Para comprovar o alegado, a primeira demandada juntou exames de raio-X, prontuário digital, laudo radiológico, receituários e comprovante de implante, que não foram impugnados pela parte autora.

8.

A fim de instruir o feito, houve a realização de audiência de instrução e julgamento, com o depoimento das partes e oitiva das testemunhas.

9.

Dá análise do feito, em que pesem as razões recursais, entendo que a sentença proferida na origem não comporta reforma, uma vez que, de fato, há matéria que necessita de prova complexa, incompatível com a competência deste juízo.

10.

Quanto a tal fato, vê-se dos autos que não há apenas discussão sobre a demora excessiva para a conclusão do tratamento, há a necessidade de se analisar o motivo pelo qual houve tal demora, se há apenas culpa dos demandados ou se o consumidor, de alguma forma, concorreu para o fato.

11.

Essa análise perpassa pela cognição de elementos e documentos médicos que, de fato, exige conhecimento técnico especializado. Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da
matéria é medida impositiva.

12.

Nesse sentido
N.U 8036152-61.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/12/2022; N.U 1007080-69.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 15/12/2022.

13.

Portanto, correta a sentença ao declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023